Tribunal: TCU
Processo: 018.550/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas de Convênio, que tinha por objeto o apoio à realização do evento Festival da Canção, em razão de irregularidades na execução física e financeira

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Senhor Luiz Henrique Saliba, ex-prefeito de Papanduva/SC (gestão 2009- 2012), em razão da impugnação total das despesas do Convênio n.o 92/2010 (Siconv 732150), que tinha por objeto o apoio à realização do evento "Festival da Canção", em razão de irregularidades na execução física e financeira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Luiz Henrique Saliba (CPF XXX.890.039-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, exclusivamente no que tange à responsável Metromix Eventos Nacional Ltda (CNPJ: 05.905.549/0001-49), em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 6.o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012 c/c arts. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Luiz Henrique Saliba (CPF XXX.890.039-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/11/2012 100.000,00 9.4. aplicar ao responsável Luiz Henrique Saliba (CPF XXX.890.039-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, ao Município de Papanduva/SC e aos responsáveis.